Tribunal: TJMT
Processo: 1010762-29.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010762-29.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARA REGINA MENDES DE SOUZA TITO - CPF: 045.455.811-29 (RECORRENTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), RUBENS ROBSON ARAUJO DOS SANTOS - CNPJ: 53.555.743/0001-94 (RECORRIDO), RAYLSON COSTA DE SOUSA - CPF: 074.574.943-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa do ramo de viagens contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na emissão de passagens aéreas. A autora alegou ter pago valores à empresa reclamada sem ter recebido os bilhetes prometidos, sendo compelida a desembolsar montantes adicionais e utilizar milhas para viabilizar a viagem. Pleiteou a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 10.840,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais. A parte ré, ora recorrente, alegou nulidade da citação, ilegitimidade ativa da autora e, no mérito, pugnou pela exclusão ou redução das indenizações fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear os danos materiais decorrentes da compra de passagens efetuada com cartão de crédito em nome de terceiro; (iii) determinar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da empresa por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é considerada válida quando realizada no endereço constante do cadastro da empresa junto à Receita Federal, ainda que recebida por terceiro, desde que identificado, conforme dispõe o Enunciado nº 5 do FONAJE.

4.

A autora possui legitimidade ativa quando demonstra vínculo direto com a relação de consumo e o prejuízo alegado, ainda que a compra tenha sido realizada com cartão de crédito de terceiro, neste caso, seu cônjuge.

5.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço quando a empresa não emite as passagens contratadas, obrigando o consumidor a arcar com novos custos para realizar a viagem.

6.

A restituição de valores deve se restringir aos pagamentos indevidamente realizados sem contraprestação, vedando-se o enriquecimento sem causa.

7.

A configuração do dano moral decorre do abalo psicológico e transtornos experimentados pela autora, que enfrentou incerteza e angústia quanto à realização da viagem previamente programada.

8.

A redução do montante indenizatório por danos materiais é cabível quando constatado que parte dos valores correspondem à fruição efetiva do serviço, ainda que por outros meios.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010762-29.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Barra do Garças

Recorrente(s):

Rubens Robson Araujo dos Santos

Recorrida(s):

Sara Regina Mendes de Souza Tito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
para
:

CONDENAR o requerido

a

pagar a quantia de R$ 10.840,00 (dez mil, oitocentos e quarenta reais) a título de danos materiais ocasionados a requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

CONDENAR, o requerido a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a requerente, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização na qual a Reclamante pleiteia ressarcimento material pelos valores despendidos em excesso ao adquirir passagens aéreas junto à empresa reclamada, além de reparação pelo dano moral sofrido com a falha na prestação do serviço.

Por sua vez, a empresa reclamada, ora recorrente, requer retomada do processamento do feito, por ausência de citação válida, e, alternativamente, extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa
ad causam
; no mérito, requer exclusão ou minoração dos valores arbitrados por danos morais e materiais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Colendos pares;

Nas razões recursais, a empresa reclamada suscita a preliminar supra, sob o argumento de que a citação foi direcionada para endereço diverso do constante no comprovante de inscrição e situação cadastral e que foi recebido por terceiro desconhecido.

No entanto, verifico que o endereço no qual foi recebida a citação é o mesmo constante no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral juntado pelo autor, emitido pelo site da Receita Federal à época da propositura da ação e, nos termos do Enunciado n. 5 do FONAJE:
“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”

Por esse motivo, por ser válida a citação recebida no endereço da empresa, com identificação da pessoa que a recebeu, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

Colendos Pares;

O recorrente alega que a parte autora carece de legitimidade ativa para pleitear a indenização por danos materiais referentes às passagens aéreas adquiridas por Raphael D. S. A. Tito, que não configura no polo ativo da ação.

Embora o cartão de crédito não esteja em nome da autora, ora Recorrida, está em nome de seu esposo, e se o valor foi utilizado para aquisição de novas passagens aéreas, para a autora e seu esposo, entendo que não deve ser acolhida a preliminar. Razão pela qual a rejeito.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

O caso em tela trata da compra de bilhetes aéreos entre a autora e a empresa reclamada para a realização de uma viagem com seu marido de Goiânia-GO para Natal-RN entre os dias 13/09/2024 e 20/09/2024. Por meio de
prints
da conversa com o proprietário da empresa reclamada, a autora, opra Recorrida, demonstra várias tentativas de obtenção dos bilhetes aéreos, com promessas de resposta do empresário, que demorava a lhe dar retorno.

A autora alega que pagou ao reclamado R$1.600,00 pelas passagens sua e do seu marido (id. 287255857). Após não obter o bilhete válido, no dia 06/09 desembolsou mais R$1.700,00 (id. 287255865) e que, por fim, no dia 12/09, precisou gastar mais R$2.850,00 (id. 287255869) para concluir a emissão do bilhete, além de ter utilizado 67.800 milhas (id. 287255870), avaliadas em R$4.690,00 (id. 287255871). Pelo dano moral ocorrido em razão do transtorno requer indenização de R$15.000,00.

O reclamado, citado, não compareceu em audiência, nem apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia, que acarreta na presunção de veracidade dos fatos trazidos pela autora.

Pois bem. No caso em tela, entendo que restou comprovada a falha na prestação de serviço da agência de viagens Reclamada, ante ao não cumprimento da venda celebrada com a Reclamante, referente à emissão de passagens aéreas, e a ausência de restituição do valor desembolsado, além da implicação no desembolso de valores extras para a realização da viagem.

Da análise dos autos, restou evidenciado houve dois pagamentos, um de R$ 1.600,00 e outro de R$ 1.700,00 totalizando R$ 3.300,00, que deve ser restituído, pois não houve a emissão das passagens.

Em relação ao valor gasto pela Recorrida com a aquisição de novas passagens aéreas, R$ 2.850,00 mais a 67.800,00 milhas não deve ser determinada a restituição, pois a viagem foi realizada, senão as passagens aéreas seriam sem custo algum, o que não é aceitável, por gerar enriquecimento sem causa.

No tocante ao dano moral, é inegável que a incerteza gerada à Recorrida a respeito da realização da viagem, programada com antecedência, em razão do inadimplemento por parte da agência de viagens quando a data já se aproximava, tratou de situação que lhe causou frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, suficientes para uma indenização a título de dano moral.

Todavia, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, porque viajaram a Recorrida e seu esposo, e este não ajuizou ação, estando dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade..

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da indenização a título de dano material para R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Sem honorários advocatícios por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025